Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-44.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001106-44.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAIR CAMPOS BRAZIL - CPF: 207.235.391-20 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ADELINO CONCEICAO DA COSTA - CPF: 767.232.671-68 (APELADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR - CPF: 899.555.951-91 (ASSISTENTE), SOLANGE SICHOSKI FERNANDES - CPF: 728.417.291-68 (ASSISTENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN. NEGÓCIO VERBAL. SÚMULAS 92 E 375 DO STJ. POSSE MANSA E DURADOURA. CONSTRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos à medida de busca e apreensão de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de prova documental da propriedade ou da posse legítima, especialmente diante da inexistência de CRV em nome do embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o embargante, mesmo sem a formal transferência da propriedade, ostentava posse de boa-fé do veículo, apta a desconstituir a medida de apreensão, à luz das garantias legais e da jurisprudência do STJ sobre a oponibilidade da constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal corroborou a posse mansa, pacífica e contínua do veículo por mais de três anos, para fins laborais, sem qualquer oposição de terceiros.

4. Não constava qualquer restrição judicial ou administrativa sobre o veículo à época da negociação verbal.

5. A ausência de CRV em nome do embargante fragiliza a demonstração da propriedade formal, mas não afasta, por si só, a presunção de boa-fé, sobretudo quando ausente má-fé ou registro de restrição anterior.

6. As Súmulas 92 e 375 do STJ reforçam a proteção da posse de boa-fé frente a atos constritivos posteriores não registrados ou não comunicados de forma adequada ao terceiro adquirente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro, com levantamento da constrição sobre o veículo e restituição ao embargante.

Tese de julgamento:

“1. A posse de boa-fé, exercida de forma mansa e contínua, amparada pela ausência de restrições formais à época da aquisição e pela inexistência de má-fé, é suficiente para afastar a medida de apreensão sobre bem móvel.

2. A ausência de registro da restrição judicial impede sua oponibilidade ao terceiro adquirente de boa-fé, nos termos das Súmulas 92 e 375 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAIR CAMPOS BRAZIL contra a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no. 1001106.44.2022.811.0028 ajuizada em face de ADELINO CONCEIÇÃO DA COSTA, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT; indeferindo o pedido de restituição do bem, sob o fundamento de ausência de prova documental idônea da propriedade ou da posse legítima, especialmente diante da inexistência de CRV em nome do embargante e da ausência de qualquer documento que comprove a identidade da pessoa com quem foi realizado o negócio, julgando improcedentes os embargos de terceiro.

A controvérsia versa sobre a apreensão do veículo utilitário D40 – Chevrolet/GM – Placa NBF 9926, objeto de medida de busca e apreensão deferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1002663-37.2020.8.11.0028, tendo o embargante alegado ser possuidor de boa-fé do referido bem, adquirido mediante troca com outro caminhão de sua propriedade, negócio este realizado verbalmente com indivíduo popularmente conhecido como "Barbudo ou Barba Preta", sem contrato formal ou identificação precisa da parte vendedora.

O embargante alega que não havia restrição judicial ou administrativa incidente sobre o veículo à época da aquisição, apresentando, para tanto, extrato do DETRAN/MT, e sustenta que o bem é utilizado como meio de subsistência, por trabalhar como autônomo na prestação de fretes.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos de sua inicial, com destaque para a presunção de boa-fé na aquisição de veículo sem restrições, bem como o caráter alimentar da posse sobre o bem apreendido.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JAIR CAMPOS BRAZIL contra a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no. 1001106.44.2022.811.0028 ajuizada em face de ADELINO CONCEIÇÃO DA COSTA, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT; indeferindo o pedido de restituição do bem, sob o fundamento de ausência de prova documental idônea da propriedade ou da posse legítima, especialmente diante da inexistência de CRV em nome do embargante e da ausência de qualquer documento que comprove a identidade da pessoa com quem foi realizado o negócio, julgando improcedentes os embargos de terceiro.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos de terceiro opostos por Jair Campos Brazil em face de Adelino Conceição da Costa, objetivando a desconstituição de medida de busca e apreensão do veículo D40 – Chevrolet/GM – Placa NBF 9926, efetivada nos autos principais de no 1002663-37.2020.8.11.0028.

A controvérsia gira em torno da alegada aquisição do referido bem por parte do embargante, que afirma tê-lo recebido mediante permuta verbal realizada no ano de 2019, em troca de seu antigo caminhão D60 – Chevrolet/GM – Placa NJL1098, com um terceiro não identificado nos autos, conhecido apenas pelo apelido de “Barbudo ou Barba Preta”.

Com base nos autos, verifica-se que o bem objeto da constrição foi apreendido em cumprimento à decisão judicial no feito originário, estando atualmente em posse do embargado. A tutela de urgência requerida pelo embargante foi indeferida.

A instrução processual ocorreu regularmente, tendo sido produzida prova testemunhal, com três testemunhas e um informante. A despeito disso, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, por entender ausente a comprovação de posse legítima ou domínio do bem por parte do embargante.

A controvérsia exige exame atento quanto à configuração da boa-fé e à existência de elementos mínimos a demonstrar a posse de boa-fé do embargante.

O artigo 674 do Código de Processo Civil disciplina a via dos embargos de terceiro para aquele que, ‘não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo...’.

A prova nos autos revela que o embargante permaneceu com o veículo por aproximadamente três anos, utilizando-o em sua atividade profissional como freteiro, sem qualquer oposição ou obstáculo por parte de terceiros ou do DETRAN/MT, conforme extrato apresentado. Ademais, não constava à época da negociação qualquer restrição judicial de transferência do bem.

As testemunhas ouvidas confirmaram que o embargante se utilizava do bem com habitualidade, o que confere verossimilhança à posse alegada, ainda que não documentada formalmente. De fato, a ausência de CRV transferido ou contrato escrito é um dado que fragiliza a prova da propriedade, mas não afasta, por si só, a presunção de boa-fé do terceiro possuidor, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, invoca-se a Súmula 92 do STJ, segundo a qual: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.”, bem como a Súmula 375 da mesma Corte, ao estabelecer que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”.

No caso sub examine, não há nos autos qualquer indício de má-fé por parte do embargante. Pelo contrário, restou demonstrado que o embargado alienou o bem antes mesmo da constituição da medida constritiva e não procedeu ao registro de qualquer restrição junto ao DETRAN, frustrando eventual oponibilidade perante terceiros.

O CPC, em seu artigo 678, confere ao juiz a prerrogativa de suspender os efeitos da constrição quando suficientemente provado o domínio ou a posse. Embora a prova da propriedade não tenha sido plenamente formalizada, a demonstração inequívoca da posse mansa, prolongada e exercida publicamente autoriza o acolhimento da pretensão desconstitutiva, com base na posse de boa-fé.

Conclui-se, pois, que, diante da ausência de má-fé e da inexistência de restrições registradas à época da aquisição, o embargante ostentava justa expectativa de permanência na posse do bem, devendo ser amparado pela via dos embargos de terceiro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando o levantamento da constrição judicial incidente sobre o veículo Chevrolet/GM D40, Placa NBF 9926, Renavam 00136690696, com a expedição de mandado de restituição do bem ao embargante Jair Campos Brazil.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025